Tribunal: TJSP
Processo: 0001629-66.2011.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2006 A 2008. Sentença extinguiu o feito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado – Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alteração do polo passivo – Descabimento – Impossibilidade de redirecionamento contra o espólio quando o falecimento se dá antes do ajuizamento da execução

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2006 A 2008. Sentença extinguiu o feito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado – Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alteração do polo passivo – Descabimento – Impossibilidade de redirecionamento contra o espólio quando o falecimento se dá antes do ajuizamento da execução fiscal – Inteligência da Súmula 392 e precedentes do STJ e do TJSP .
Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001629-66.2011.8.26.0699, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DE PIRAPORA, é apelado ESPÓLIO DE
MARIA DAS GRAÇAS C. DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001629-66.2011.8.26.0699 -Voto no 16507
2
VOTO No.: 16507
APELAÇÃO No.: 0001629-66.2011.8.26.0699
COMARCA DE SALTO DE PIRAPORA
APELANTE: MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA
APELADA: MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DA SILVA
JUÍZA DE 1° GRAU: THAIS GALVÃO CAMILHER PELUZO
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
MUNICÍPIO DE SALTO DE PIRAPORA IPTU
EXERCÍCIOS DE 2006 A 2008. Sentença extinguiu o
feito, reconhecendo a ilegitimidade passiva do executado
Apelo do exequente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Alteração do polo passivo
Descabimento Impossibilidade de redirecionamento
contra o espólio quando o falecimento se dá antes do
ajuizamento da execução fiscal Inteligência da Súmula
392 e precedentes do STJ e do TJSP .
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SALTO DE
PIRAPORA contra a respeitável sentença de fl. 102/103, cujo relatório se adota e que
extinguiu a execução fiscal movida em face de MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DA
SILVA, reconhecendo a ilegitimidade passiva diante do falecimento do executado ter
ocorrido antes da propositura da execução, nos termos do artigos 485, inciso VI do Código
de Processo Civil.
Nas razões de apelação (fls.108/111), o apelante sustenta que o espólio é
responsável pelo débito fiscal e pela comunicação aos entes acerca do falecimento da
executada, nos termos do artigo 113, §2o, do Código Tributário Nacional. Defende que a
Fazenda não possui meios de obter as informações de todos os seus contribuintes. Requer a
reforma da r. sentença, a fim de que se determine o regular prosseguimento do feito em face
do espólio da executada, por conseguinte, que se oportunize o aditamento da CDA.
Não vieram as contrarrazões.
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
O título executivo na execução fiscal.
A execução, seja de que natureza for, tem como base um título executivo, o qual
pode ser judicial, caso em que a execução é denominada de “fase de cumprimento de
sentença”; ou extrajudicial.
Entre os títulos executivos extrajudiciais se encontra a Certidão de Dívida Ativa
(CDA), como reza o Código de Processo Civil de 2015:
Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001629-66.2011.8.26.0699 -Voto no 16507
3
IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos
créditos inscritos na forma da lei; [...]
O título executivo não se confunde com o crédito que ele representa.
Na lição de Enrico Tullio Liebman o título executivo é um ato que a lei entende
satisfazer aos rigores de certeza de forma a possibilitar a execução judicial, sem a prévia
cognição, mas também sem impedir a defesa do executado, na forma da lei.
Ressalta o mesmo mestre que a eficácia do título executivo se manifesta somente
dentro do processo de execução, ensinando que essa situação de direito processual não se
confunde e nem interfere com a situação de direito material existente entre as partes.
Assim, no campo fiscal, a eventual irregularidade da CDA não significa
irregularidade do crédito tributário, o qual permanece incólume, salvo se atingido por
situações que, como ele, sejam também de direito material, exemplificando-se com a
prescrição e a decadência.
Essa diferenciação é importante porque a questão que nos propomos tratar exige
essa distinção para uma melhor interpretação do significado da súmula 392 do Superior
Tribunal de Justiça.
Contudo, a exegese deve ser feita tendo-se em mente o ensinamento de Cândido
Rangel Dinamarco:
“[...] em primeiro lugar é indispensável que o sistema esteja
preparado para produzir decisões que sejam capazes de propiciar
a tutela mais ampla possível aos direitos reconhecidos [...]. Onde
for possível produzir precisamente a mesma situação que
existiria se a lei não fosse descumprida, que sejam proferidas
decisões nesse sentido e não outras meramente paliativas.” (grifo
nosso)
No caso da execução fiscal a situação que existiria se a lei não fosse descumprida
seria a satisfação do credor público e isso deve estar na mente do julgador quando decide
nessas situações.
A súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.
A importância da jurisprudência no Brasil tem crescido exponencialmente com
cada vez maior vinculação das instâncias inferiores às decisões das superiores, o que nos
tem aproximado do sistema de direito conhecido como “common law” e nos afastado do
denominado sistema europeu continental, passando-se aqui a termos um sistema híbrido.
Assim, mesmo a jurisprudência não sumulada do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça hoje tem um forte caráter vinculante, pois a decisão que a
contrariar está até sujeita a reclamação perante aqueles tribunais.
Portanto, a súmula não pode ser desconsiderada sob a alegação de que não seja
vinculante e diz ela:
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001629-66.2011.8.26.0699 -Voto no 16507
4
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar
de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução.
A súmula se divide em três partes:
1.
Uma que permite a substituição da CDA, até a prolação da sentença de
embargos;
2.
Outra que limita essa permissão aos erros materiais ou formais; e
3.
Outra que veda a modificação do sujeito passivo da execução.
A questão que se deve enfrentar é o significado dessa vedação.
Alteração ou mudança do sujeito passivo da execução.
Como se pode observar a súmula veda alteração ou mudança no polo passivo da
execução.
A regra é que só se pode executar aquele contra quem se tem um título executivo
judicial ou extrajudicial, sendo a CDA título extrajudicial, como apontado acima, e o
objetivo da súmula é manter a higidez de tal título.
Estaria a súmula revogando o Código Tributário Nacional?
Pode-se alegar que a aplicação da súmula tornaria letra morta o disposto nos
artigos que tratam de sucessão ou responsabilidade tributária no Código Tributário
Nacional, mas tal não se dá.
Com efeito, o Código Tributário Nacional é norma de Direito Material e a súmula
é regra de Direito Processual, pois trata apenas do título executivo, no caso a CDA.
O fato de na execução não se poder alterar o polo passivo não impede que, com
base no Código Tributário Nacional a Fazenda ofereça nova execução.
Para evitar a ocorrência da prescrição ou decadência se deve aprimorar os
cadastros e mecanismos de lançamento e criação das CDAs, não se podendo responsabilizar
a súmula por defeitos na área de administração tributária.
No caso de falecimento antes da execução o Superior Tribunal de Justiça é firme
no sentido de não permitir a alteração do polo passivo:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA
CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO. CARÊNCIA DE AÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO
DA
EXECUÇÃO
PARA
CONSTAR
O
ESPÓLIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 392/STJ. [...] 3. Naturalmente,
sendo o espólio responsável tributário na forma do art. 131, III, do
CTN, a demanda originalmente ajuizada contra o devedor com
citação válida pode a ele ser redirecionada quando a morte ocorre no
curso do processo de execução, o que não é o caso dos autos onde a
morte precedeu a execução. 4. Recurso especial não provido. (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001629-66.2011.8.26.0699 -Voto no 16507
5
1222561/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 25/05/2011) (grifo
nosso)
O entendimento desta C. Câmara não é diferente:
EMBARGOS ÀS EXECUÇÕES FISCAIS IPTU Exercícios de 1987 a
1991, 1993, 1995, 1996 e 1998 Município de Peruíbe Extinção pela
impossibilidade de substituição da CDA, quanto ao executado

Ilegitimidade de parte Extinção da execução em primeiro grau
Ajuizamento de Inventário e Partilha em nome do executado bem
antes da propositura das execuções Executado que não participou
da constituição dos créditos Inadmissibilidade de redirecionamento
contra o espólio quando o falecimento se dá antes da citação Súmula
392 e precedentes jurisprudenciais, ambos do STJ Sentença mantida
Apelo da municipalidade não provido. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito
Público, Apelação no 0004056-05.2009.8.26.0441, Rel. Silva Russo, j.
22/05/2014) (grifo nosso)
Como se vê, se a morte ocorrer no curso da execução o redirecionamento é viável,
tanto para o espólio quanto para os sucessores, considerando a regra denominada de direito
de “saisine”. Neste sentido também o entendimento desta Colenda Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal Taxa de licença para localização e
funcionamento dos exercícios de 1999 a 2003
Execução fiscal
interposta em outubro de 2004 Citação ocorrida por carta com Aviso de
Recebimento em 06/01/2005 Interrupção do prazo prescricional
Falecimento do executado no curso da ação ocorrido em abril de 2005
segundo informações do oficial de justiça. 1) Prescrição intercorrente não
caracterizada Ausência de paralisação do feito por período superior a
cinco anos Precedentes do STJ. 2) Espólio que foi incluído no polo
passivo em 16/11/2009
Posterior notícia de partilha dos bens
deixados pelo executado ocorrida em agosto de 2006, com sentença
transitada em julgado em 20/09/2006 - Pedido de inclusão os
herdeiros no polo passivo da execução fiscal em janeiro de 2011
Possibilidade Inteligência do art. 131, II do CTN - Sentença reformada
- Recurso provido. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito Público, Apelação no
0013594-32.2004.8.26.0361, Rel. Eutálio Porto, j. 28/11/2013) (grifo
nosso)
O CASO DOS AUTOS
No caso dos autos, o ajuizamento da execução fiscal ocorreu em 19/07/2011 (fls.
01/05).
Ocorre que a executada faleceu em 18/10/1998, ou seja, antes do ajuizamento da
execução fiscal, conforme certidão de óbito de fls. 54.
Dessa forma, como visto, não é possível a alteração do polo passivo, nos termos da
Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, sendo o caso de se manter a r. sentença.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001629-66.2011.8.26.0699 -Voto no 16507
6
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não
se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no
RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR